Tribunal: TJES
Processo: 5015527-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015527-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KELVIN MORAO RIBEIRO

COATOR: Juízo de Cariacica - Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015527-34.2025.8.08.0000

PACIENTE: KELVIN MORAO RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE CARIACICA - NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Alega-se ausência de fundamentação idônea e a presença de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de pedido prévio de revogação da prisão ao juízo de origem impede o conhecimento do
Habeas Corpus
por supressão de instância; (ii) estabelecer se o registro de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e a quantidade de entorpecentes apreendidos constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: A impetração de
Habeas Corpus
contra decisão que decreta a prisão preventiva em audiência de custódia prescinde de prévio pedido de reconsideração ou revogação ao juízo de origem, sob pena de negativa de jurisdição e cerceamento de defesa, não havendo supressão de instância quando as matérias de fato e de direito já foram contempladas no ato coator. Preliminar rejeitada.

MÉRITO: A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea para a garantia da ordem pública, baseada no risco concreto de reiteração delitiva.

O risco de reiteração delitiva está evidenciado no fato de o paciente já ter respondido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas durante a adolescência.

A natureza e a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 240g de crack em pedra, 130g de crack esfarelado e 210 pedras fracionadas) reforçam a necessidade da medida cautelar e a periculosidade do agente.

Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, atos infracionais pretéritos constituem fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, por demonstrar a periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A análise de
Habeas Corpus
impetrado diretamente contra a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva não implica supressão de instância, mesmo sem prévio pedido de revogação, quando os fundamentos da impetração já foram objeto de análise pelo juízo na audiência de custódia.

O registro de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, somado à natureza e à expressiva quantidade de entorpecente apreendido, constitui fundamentação concreta e suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: art. 312 do Código de Processo Penal; art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 114083; TJES, HC 100210044457; STJ, AgRg no HC n. 1.025.830/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015527-34.2025.8.08.0000

PACIENTE: KELVIN MORAO RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE CARIACICA - NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KELVIN MORÃO RIBEIRO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO PLANTONISTA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do qual converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante nº 5001812-98.2025.8.08.0007, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, a D. Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer de ID 16189060, manifesta-se pelo não conhecimento do
writ.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A d. Procuradoria de Justiça arguiu a preliminar de não conhecimento do
writ
, aduzindo que não houve prévia provocação da autoridade judicial competente para se manifestar sobre a matéria discutida, razão pela qual a imersão deste órgão colegiado sobre o tema implicaria em indevida supressão de instância.

Com efeito, a chamada “supressão de instância”, que enseja o não conhecimento de recurso ou de instrumentos impugnativos, consiste em submeter ao órgão judicial

ad quem,

com competência revisora ou recursal,
matéria de fato ou de direito que ainda não tenha sido debatida na instância de origem
.

Contudo, dentro do escopo instrumental dialético e garantista que se atribui ao processo,
o não conhecimento de
habeas corpus
por
supressão de instância
não significa que
a medida
decretada

por autoridade judicial
tenha de ser rediscutida
perante o juízo competente, mediante pedido de revogação ou de reconsideração, antes da impetração do
habeas corpus
,

sob pena de se incorrer em negativa de jurisdição e em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STF e deste eg. TJES:

“HABEAS CORPUS. PREVENTIVA. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 691/STF. Em casos teratológicos e excepcionais, como o dos autos, é viável superar o óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes.
Não pode Corte Recursal condicionar a admissibilidade da ação constitucional do habeas corpus, impetrado contra a decretação de prisão preventiva, à prévia formulação de pedido de reconsideração à autoridade coatora, especialmente se ausentes fatos novos. Negativa de jurisdição caracterizada.
Ordem concedida para o julgamento, pela Corte Recursal, do mérito do habeas corpus, afastado o juízo de inadmissibilidade pronunciado. (HC 114083, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012)”

“HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INOCORRÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ORDEM DENEGADA. 1.
O habeas corpus foi impetrado em face da decisão do juiz da audiência de custódia que, analisando o auto de prisão em flagrante, proferiu decisão afirmando a regularidade da prisão em flagrante, a convertendo-a em preventiva, em razão da existência dos requisitos do art. 312 do CPP, portanto, a análise por este Tribunal não se mostra supressão de instância.
[...]. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044457, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)”

Em suma, não há indevida supressão de instância pela mera ausência de pedido de revogação da prisão,
se não há inovação na
s
matéria
s

de fato e de direito que já foram contempladas na Decisão impugnada
(ato supostamente coator)
.

A partir dessa orientação, verifico que, no presente caso, requer-se a revogação da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos:
1)
primariedade do paciente;
2)
não preenchimento dos requisitos da prisão;
3)
desproporcionalidade da medida.

Com efeito, verifica-se que as causas de pedir são questões fático-jurídicas já consideradas na Decisão por meio da qual fora decretada a medida, em audiência de custódia (id. 10457216),
prescindindo
nova manifestação do Juízo de 1º grau.

À vista do exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge dos autos que, no dia 09.9.2025, o paciente foi preso em flagrante delito após ser surpreendido, em uma área de mata, na posse de aproximadamente 240g de crack em pedra, 130g de crack esfarelado e 210 pedras já fracionadas e prontas para a venda, além de outros apetrechos para a traficância.

Com efeito, ao contrário do que alega a defesa, a decisão da apontada autoridade coatora declinou fundamentação idônea para justificar a necessidade da custódia cautelar, consistente no risco concreto de reiteração delitiva. Tal risco é evidenciado pelo fato de que o paciente, embora tecnicamente primário, já respondeu por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas durante a adolescência, conforme se extrai do Boletim Unificado nº 45791312.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "O fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretérito, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva. (AgRg no HC n. 1.025.830/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025.)".

Deste modo, a existência de registro de ato infracional anterior, somada à natureza e à grande quantidade de entorpecente apreendido, constitui fundamentação concreta e suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não se constatando a flagrante ilegalidade alegada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)